Tribunal: TJDFT
Processo: 0001503-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA DELAÇÃO PREMIADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar o pleito da Defesa de que o mesmo tratamento dado ao beneficiado da delação premiada, qual seja, redução de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena, deveria ser aplicado no caso da confissão espontânea, porquanto tratam-se de institutos distintos, com requisitos diversos para a aplicação.

2. Recurso conhecido e desprovido.